Tribunal: TJMT
Processo: 1011205-75.2024.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011205-75.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZEVALDO RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 821.978.061-49 (APELANTE), MATHEUS SANTOS DIAS - CPF: 413.332.468-46 (ADVOGADO), ERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 356.585.588-67 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. JUSTIÇA GRATUITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais em cédula de crédito bancário, com repetição de indébito, envolvendo financiamento de veículo celebrado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o apelante faz jus à gratuidade da justiça; (iii) saber se há abusividade nos juros remuneratórios e sua capitalização; (iv) saber se é válida a cobrança das tarifas bancárias pactuadas; (v) saber se a contratação do seguro prestamista configura venda casada.

III. Razões de decidir

3. O recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, demonstrando impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. 4. A concessão da justiça gratuita foi corretamente mantida, dada a ausência de impugnação específica e de prova suficiente a infirmar a hipossuficiência do recorrente. 5. Os juros remuneratórios contratados estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não havendo comprovação de abusividade. 6. A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada, sendo válida nos termos da MP no 2.170-36/2001 e da jurisprudência consolidada do STJ. 7. As tarifas de avaliação, registro e seguro prestamista foram expressamente previstas no contrato, com demonstração de sua efetiva prestação, inexistindo indícios de onerosidade excessiva ou vício de consentimento. 8. Não comprovada a ilegalidade de qualquer cláusula contratual, afasta-se o pedido de repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O princípio da dialeticidade é observado quando o recurso impugna os fundamentos da sentença, ainda que de forma sucinta. 2. A concessão da justiça gratuita exige impugnação específica e prova inequívoca da capacidade financeira do requerente. 3. A taxa de juros remuneratórios contratada em patamar inferior à média de mercado não configura abusividade. 4. É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 5. São legítimas as cobranças de tarifas bancárias e do seguro prestamista quando previstas no contrato, demonstrada a prestação do serviço e inexistente a configuração de venda casada."

Dispositivos relevantes citados
CF/1988, arts. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 101, 1.010; CC, art. 1.361, §1o; CDC, arts. 3o, §2o, 51, §1o; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, AgInt no REsp 1695125/SP; STF, Súmula Vinculante no 7; STJ, Súmula 382; Súmula 566/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
IZEVALDO RODRIGUES DA ROCHA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusula de contrato c/c repetição de indébito no 1011205-75.8.11.0037 ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A. (posteriormente retificado para BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO).

Conforme consta dos autos, o autor celebrou com a instituição financeira cédula de crédito bancário no 391998944 para financiamento de veículo TOYOTA HILUX, ano 2019/2019, tendo efetuado entrada no valor de R$ 92.910,00 (noventa e dois mil, novecentos e dez reais). O valor residual financiado foi de R$ 140.850,00 (cento e quarenta mil, oitocentos e cinquenta reais) que, após acréscimo de taxas, tarifas e tributos, totalizou R$ 227.696,64 (duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 4.743,68 (quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos) e taxas de juros de 1,77% ao mês e 23,39% ao ano e CET de 2,13% ao mês e 29,23% ao ano.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, a necessidade de inversão do ônus da prova, em razão da relação de consumo existente e da hipossuficiência técnica do consumidor; a abusividade dos juros remuneratórios, tendo em vista o custo efetivo total da operação; a ilegalidade das tarifas cobradas, por ausência de contratação clara e transparente; bem como a configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista. Diante disso, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (Id. 302767398), impugnou o pedido de justiça gratuita e a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta a legalidade da taxa de juros contratada (2,13% a.m.), demonstrando que está abaixo do limite considerado abusivo pelo STJ (3,09% a.m.). Defende a regularidade da capitalização mensal de juros. Argumenta pela legalidade das tarifas bancárias cobradas (avaliação de bens e registro de contrato), com base nas Resoluções do CMN e precedentes do STJ em recursos repetitivos e que o seguro prestamista, afirma que foi contratado facultativamente, em instrumento separado, não configurando venda casada, e que a seguradora não pertence ao grupo econômico do banco,
defendendo a manutenção da sentença de improcedência.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 303241352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
IZEVALDO RODRIGUES DA ROCHA c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusula de contrato c/c repetição de indébito no 1011205-75.8.11.0037 ajuizada em face
do BANCO VOTORANTIM S.A. (posteriormente retificado para BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO).

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

O princípio da
dialeticidade exige que as razões recursais ataquem frontalmente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica ou a mera repetição de argumentos anteriores sem relação com a motivação da sentença pode ensejar o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.

No presente caso, verifica-se que os apelantes, ainda que de forma sucinta, impugnaram especificamente os fundamentos da sentença. No caso em análise, o apelante questionou a não inversão do ônus da prova, a análise dos juros remuneratórios sem considerar o custo efetivo total da operação, a legalidade das tarifas cobradas e a configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista, apresentando fundamentação jurídica para cada um desses pontos.

Assim, embora os fundamentos do recurso sejam juridicamente frágeis,

não se pode afirmar que o apelo careça de dialeticidade
, uma vez que há efetiva correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

Na hipótese sub examine, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, embora parcialmente reproduza fundamentos já apresentados na peça inaugural, mantém pertinência temática com o conteúdo decisório, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O benefício da justiça gratuita
exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando mera declaração unilateral de pobreza quando há elementos que suscitam dúvida quanto à real situação financeira do requerente.

Nos termos de o §2o do art. 99 do CPC estabelece que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

A preliminar não merece acolhimento. O benefício da justiça gratuita foi concedido pelo juízo de primeiro grau após análise dos elementos constantes dos autos, não tendo o apelado, naquela oportunidade, apresentado impugnação específica ou elementos concretos que infirmassem a condição de hipossuficiência do autor.

A mera alegação genérica de que o apelante teria condições de arcar com as custas processuais, sem a apresentação de elementos concretos que demonstrem a alteração de sua situação financeira, não é suficiente para afastar o benefício já concedido.

Ademais, o financiamento de um veículo, por si só, não constitui prova inequívoca da capacidade financeira para arcar com as custas processuais, especialmente considerando que o próprio objeto da ação é justamente a discussão sobre possíveis abusividades no contrato de financiamento.

Ressalte-se, ainda, que o momento processual adequado para impugnar a concessão da gratuidade da justiça seria após a decisão que a deferiu, mediante agravo de instrumento, nos termos do art. 101, caput, do CPC, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

O apelante firmou financeira cédula de crédito bancário de no 391998944 para financiamento de veículo TOYOTA HILUX, ano 2019/2019, tendo efetuado entrada no valor de R$ 92.910,00 (noventa e dois mil, novecentos e dez reais). O valor residual financiado foi de R$ 140.850,00 (cento e quarenta mil, oitocentos e cinquenta reais), que após acréscimo de taxas, tarifas e impostos, totalizou R$ 227.696,64 (duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 4.743,68 (quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos) e taxas de juros de 1,77% ao mês e 23,39% ao ano e CET de 2,13% ao mês e 29,23% ao ano – Id. 302767351.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, o apelante tinha pleno acesso ao contrato firmado, podendo apontar especificamente as cláusulas que considerava abusivas e os elementos que evidenciassem tal abusividade, o que não ocorreu de forma satisfatória.

Ademais, o juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento da inversão do ônus probatório, considerando que o autor não especificou de forma clara o objeto da prova em que pretendia ter o ônus invertido, requisito essencial para a aplicação do benefício processual previsto no CDC.

Portanto, não merece reparo a sentença neste ponto.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de revisão das cláusulas contratuais de empréstimo bancário, especificamente quanto à limitação dos juros remuneratórios e à capitalização de juros.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas no 24, 25 e 26, objeto do REsp no 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema no 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema no 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema no 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3o do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante no 7,
estabelece que “a norma do

§3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

No caso concreto, o título executivo foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto as taxas de juros praticada em
1,77% ao mês e 23,39% ao ano e CET de 2,13% ao mês e 29,23% ao ano.

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação.

No caso concreto, o título de crédito foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo,
não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa
, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

Com efeito, a cédula bancária foi emitida em 08/06/2024 a taxa média de juros praticada no mercado era de
1,91% ao mês
, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
) o que não demonstra a imposição à consumidora de desvantagem exagerada, circunstância que não autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(
REsp 271214/RS
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

O título executivo foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto as taxas de juros praticada em
1,77% ao mês e 23,39% ao ano, abaixo da taxa média do mercado.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos
como teto aceitável o percentual de 2,86% ao mês
. Como a taxa contratada foi de 1,77% ao mês, se verifica, no caso concreto, a alegada não extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

No que se refere à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a sentença de primeiro grau concluiu, com acerto, pela
inexistência de violação aos limites médios praticados pelo mercado financeiro à época da contratação
.

Da capitalização dos juros

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião do julgamento do
REsp no 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, a questão dos juros acumulados em periodicidade inferior a doze meses já foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, dando origem aos Temas no 246 e 247 do STJ, tendo sido fixadas as seguintes teses:

Tema 246
:"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Tema
247:"
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Basta uma singela análise do item “Custos da Operação” do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios de
1,77% ao mês e 23,39% ao ano
,
sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

Verifica-se também que no título de crédito foi expressamente pactuada a capitalização de juros (Id. 302767351):

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE
.- Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3o § 2o do referido diploma legal. -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2o DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).
4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo. (...) 7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp no. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.
Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade. A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros. Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) 6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado. 7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos. É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3o, § 2o, e 51, § 1o; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura); MP no 1.963-17/2000; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível no 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024. (N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso)

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo monocrático, concluindo pela ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato firmado.

Conforme documentado nos autos, o contrato foi celebrado em 2023, portanto, em período posterior à vigência da mencionada Medida Provisória, o que torna legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, como efetivamente ocorreu na espécie.

Nesse contexto, não havendo demonstração inequívoca da abusividade ou ilegalidade na forma de cálculo e cobrança dos juros, não há como acolher a pretensão revisional também quanto a este ponto.

Das tarifas bancárias

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

Tarifa de Cadastro

No caso concreto não houve cobrança de tarifa de cadastro pela casa bancária conforme cédula bancária abaixo, razão pela qual torna-se prejudicado o pedido:

Ressalta-se que a
tarifa de cadastro
encontra respaldo na
Súmula 566/STJ
e é válida a pactuação da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

Do Seguro

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP)
contratação de seguro prestamista é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida como se comprova na proposta de Id. 302767376.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do
seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais. Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado.

Depreende-se que serviços de
seguro prestamista disponibilizado ao contratante por meio de documentos específicos, com destaque suficiente para permitir a cognoscibilidade das condições contratuais, tendo sido validamente aderidos pelo autor e tendo sido expressamente consignada a possibilidade de
"cancelamento a qualquer tempo":

Nota-se que foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas,

o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA
– SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA
–
NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO
,
DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS,Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança
. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉ
DIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Registro do Contrato

Quanto à
tarifa de registro de contrato,
deve-se distinguir sua natureza daquelas que remuneram efetivamente a instituição financeira.

O registro do contrato, por ser ato obrigatório para a constituição da garantia fiduciária, configura exigência legal e deve ser realizado perante o órgão competente (em re
gra, o DETRAN), sem que implique serviço prestado pela instituição financeira, nos termos do art. 1.361,
§ 1o, do Código Civil.

No caso concreto, houve a expressa pactuação no negócio jurídico firmado, como abaixo informado:

Sabe-se que a referida cobrança se dá para o registro do
gravame da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito. A instituição financeira acostou aos autos os documentos comprobatórios da regularidade da contratação, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado e por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo. Ademais, os valores não extrapolam os limites ordinariamente praticados no mercado (R$316,00).

A propósito, veja-se o entendimento deste
eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TARIFA DE CADASTRO E
REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ
– TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
T
ratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.
Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020951-06 .2023.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024 - grifo nosso).

Tarifa de Avaliação

No tocante à
tarifa de avaliação do bem
, foi demonstrado efetivamente a prestação do serviço, verifico nos autos que a casa bancária juntou aos autos no Id. 302767376 -pág. 8 – o Termo de Avaliação do Veículo.

Verifico que foi dado ao consumidor opção em não
contratá-la, desde que providenciasse alguns documentos para garantia a higidez da contratação, que se refere à avaliação do estado do bem dado em garantia no financiamento.

Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.
SEGUROPRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
(...) 1. A
tarifa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem são válidas, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, desde que efetivamente prestados os serviços. No caso concreto, o banco apelante comprovou a realização dos serviços, justificando a cobrança
. 2. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há opção expressa do consumidor, conforme fixado no Tema 972/STJ. No contrato em questão, ficou demonstrado que o autor aderiu voluntariamente ao seguro, tornando válida a cobrança. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados após a vigência da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. O contrato analisado prevê a capitalização diária, não havendo abusividade. 4. O recálculo do IOF foi determinado pela sentença com fundamento na exclusão de tarifas. Como a decisão foi reformada para manter as cobranças impugnadas, não há necessidade de recálculo do tributo. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme estabelecido no Tema 958 do STJ. 2. A contratação de seguro prestamista é válida quando pactuada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ, não configurando venda casada. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita em contratos firmados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 4. O recálculo do IOF é desnecessário quando mantidas as tarifas originalmente pactuadas no contrato bancário. (N.U 1001218-30.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 - grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE
CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS);
não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023 - grifo nosso)

No caso concreto, há comprovação da efetiva realização de avaliação individualizada do bem adquirido, o que permite concluir pela legalidade da cláusula respectiva.

Da repetição do indébito

O apelante pleiteia a restituição dos valores que considera indevidamente cobrados. Contudo, não tendo sido reconhecida a ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais, não há que se falar em repetição do indébito.

No caso em análise, não se verificou cobrança indevida que justificasse a repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, pois os encargos contratuais questionados pelo apelante foram considerados legítimos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

Determino
a retificação do polo passivo da ação para constar
BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ no 01.149.953/0001-89
como determinado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025